Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-47.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução – IPVA – Veículos objeto de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Pedido parcialmente procedente – Insurgência das partes.
1. Baixa no Sistema Nacional de Gravames que tem sido admitida pela jurisprudência como comunicação oficial da efetiva transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente – Cobrança do imposto que não subsiste em

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução – IPVA – Veículos objeto de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Pedido parcialmente procedente – Insurgência das partes.
1. Baixa no Sistema Nacional de Gravames que tem sido admitida pela jurisprudência como comunicação oficial da efetiva transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente – Cobrança do imposto que não subsiste em relação aos exercícios subsequentes à comunicação.
2. Contratos liquidados – Possibilidade de afastamento da responsabilidade do embargante – Demonstração de comunicação de venda antes do fato gerador.
3. CDAs relativas a contratos ativos de alienação fiduciária – Requisitos legais para a baixa do registro não preenchidos – Propriedade resolúvel do credor fiduciário que autoriza a cobrança de tributos que recaem sobre o bem – Previsão no art. 6o, XI, da LE no 13.296/08 – Precedentes – Recursos desprovidos.